Tribunal: TJES
Processo: 5000527-33.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeitos
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000527-33.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA
AGRAVADO: PABLO COMERIO
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA
em face de r. decisão (cópia às fls. 01/02 do evento 992996), proferida pelo douto magistrado da Vara Única da Comarca de Rio Bananal, que nos embargos à execução registrado sob o nº 0000594-58.2020.8.08.0052, manejado por
PABLO COM
É
RIO
em desfavor da cooperativa agravante, deferiu o benefício da gratuidade de justiça e suspendeu a execução de título extrajudicial de nº 0000494-06.2020.8.08.0052 até a resposta da embargada/agravante.

Inicialmente, pontuo que “
os Embargos à Execução são ação autônoma na qual se aplica o regime da taxatividade prevista no caput do artigo, e não o disposto no parágrafo único
”
1
do artigo 1.015 do CPC.

Nesta hipótese, observo o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória de urgência (art. 1.015, inciso I, do CPC) e por ter sido cumprida a regra do artigo 1.017 do CPC quanto à formação do instrumento, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Como é cediço, o juiz pode, de ofício, revogar a benesse da gratuidade de justiça se constatar que existem elementos capazes de infirmar a declaração de pobreza, desde que a parte interessada seja previamente ouvida (art. 8º da Lei nº 1.060/50), o que foi oportunizado neste feito. Nesse sentido:

AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. REVOGAÇÃO DE OFÍCIO NA SENTENÇA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA CONCEDIDA. POSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE REVELAM A CAPACIDADE ECONÔMICA DA PARTE PARA ARCAR COM AS DEPESAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.
1) É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que o benefício da justiça gratuita, concedido com base na presunção relativa emanada da declaração de pobreza, é passível de revogação de ofício, quando verificado, posteriormente, a ausência de efetiva hipossuficiência financeira.
[...] 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 035100913686, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2016, Data da Publicação no Diário: 08/06/2016)

A simples declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente para garantir a benesse quando o acervo probatório infirma a alegação de precariedade econômica (fl. 17 do evento 992983) e demonstra que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais. Sobre o tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, ensinam que:

A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.
2

Neste caso, há elementos capazes de afastar a presunção
juris tantum
da declaração de hipossuficiência econômica, uma vez que o agravado alienou (fls. 53/56 do evento 992990) uma propriedade rural de aproximadamente 135 ha (cento e trinta e cinco hectares), que foi avaliada (fls. 48/52 do evento 992990) em R$ 7.100.000,00 (sete milhões e cem mil reais).

As declarações de impostos de renda da pessoa física dos exercícios de 2018 a 2020 (eventos 1027183, 1027184 e 1027185) demonstram que o agravado é proprietário de diversos terrenos agrícolas; de galpão no município de Itamaraju/BA; de casa duplex na citada municipalidade; de 02 (duas) motocicletas Honda Pop 100; de 02 (dois) caminhões Mercedes Benz; de 12 (doze) empilhadeiras Hyster H50ft; de quotas de capital social da sociedade empresária GP Comércio de Irrigações Ltda. e das cooperativas Sicoob Rio Bananal e de Crédito do Médio Sul Baiano; de aplicações financeiras nos bancos do Nordeste, do Brasil, Sicoob e Banestes, além de balanção para pesagem de café.

O patrimônio do recorrido declarado à Receita Federal totalizou a importância de R$ 2.766.188,29 (dois milhões, setecentos e sessenta e seis mil, cento e oitenta e oito reais e vinte nove centavos) no ano-calendário de 2019 (evento 1027185).

Ainda que o agravado possua pendências com instituições bancárias (fls. 18/20 do evento 992983 e 1027189) e tenha confessado (evento 1027187) dívida no montante de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), não faz jus à assistência judiciária gratuita, benesse destinada exclusivamente às pessoas com hipossuficiência financeira.

Ademais, o agravado é solteiro e está assistido por advogado particular (evento 3292559), o que corrobora a possibilidade de custeio das despesas processuais. Nessa linha de entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. 1. A concessão da gratuidade judiciária à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos e, também, em regime de liquidação extrajudicial, depende de comprovação do estado de miserabilidade. Súmula 485, STJ. Precedentes do STF.
2. A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável, sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira do requerente, como o elevado capital social indicado no estatuto.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024169016540, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2017, Data da Publicação no Diário: 07/04/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. ARBITRAMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO. PREVENÇÃO DA QUARTA CÂMARA CÍVEL AFASTADA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. ISENÇÃO DE CUSTAS. APLICABILIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NOS AUTOS. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 10 E 317 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. - Descabe falar em necessidade de suspensão da presente demanda porque o Conflito de Competência n. 0023839-94.2019.8.08.0000 foi julgado em 15 de outubro de 2019 pelo Tribunal Pleno, que afastou a tese de prevenção da Quarta Câmara Cível – responsável pelo julgamento da apelação interposta nos autos da ação coletiva n. 0003675-03.2000.8.08.0024 – e determinou a distribuição por sorteio dos recursos apresentados pedidos individuais de cumprimento da sentença.
2. – Em relação a gratuidade da justiça, há elementos que infirmam a presunção de hipossuficiência decorrente da declaração firmada pelo apelante, notadamente o fato de receber mensalmente rendimentos líquidos de cerca de R$5.000,00 (cinco mil reais), bem como a ausência de demonstração das alegadas despesas que comprometeriam demasiadamente sua renda.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180235227, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARCELAMENTO DO PREPARO NÃO RECOLHIMENTO PETIÇÃO IMPUGNANDO MATÉRIA DIVERSA EMENDA A APELAÇÃO NÃO CABIMENTO RECURSO DESERTO.
1 A gratuidade de justiça é um benefício que somente pode ser concedido às pessoas que realmente necessitam dele e que não possuem, de maneira alguma, condições de custear as despesas de um processo sem prejuízo do próprio sustento.
2 Decerto, não é necessário que o beneficiário perceba módico salário, mas é imprescindível que demonstre a existência de despesas necessárias que comprometam sobremaneira a sua renda. 3. Após o indeferimento da gratuidade de justiça cabe a parte irresignada a devida interposição de recurso, sem o qual não é possível interromper o prazo ou postergar a discussão, atraindo, por consequência o reconhecimento da deserção. 4 Recurso não conhecido. Deserção. (TJES, Classe: Apelação Cível, 020160038988, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

Mister ressaltar que a revogação da gratuidade de justiça acarreta a obrigação de pagamento de todas as despesas processuais que não foram adiantadas até então, nos dizeres do artigo 100, parágrafo único, do CPC, porque se parte “
da premissa de que o beneficiário não fazia jus à gratuidade desde quando a requereu – caso em que a revogação operaria efeitos ex tunc
”
3
.

Aliás, pondero que não foi evidenciada a má-fé do agravante capaz de ensejar a incidência da multa prevista no artigo supracitado.

No que concerne ao deferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução (art. 919, §1º, do CPC), constato que a decisão hostilizada carece de fundamentação quanto à reunião dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), tendo sobrestado a execução de título extrajudicial de forma automática, o que denota a violação ao artigo 919 do CPC e ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Nessa toada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. "DESPACHO" DETERMINANDO AGUARDAR DECISÃO A SER PROFERIDA NOS EMBARGOS. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO DA AÇÃO DEFENSIVA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA SUSPENSIVA. NULIDADE DA DECISÃO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. 1. A simples oposição de embargos à execução, como regra, não tem o condão de suspender a tramitação dos atos executivos na ação principal. Essa é a orientação clara do art. 919, do CPC: "Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. " 2. Dessa sorte, eventual concessão de efeito suspensivo demandaria a prolação de decisão, nos autos dos embargos e devidamente fundamentada, acerca do preenchimento dos requisitos autorizadores da medida suspensiva excepcional, previstos no § 1º desse mesmo dispositivo.
3. No caso dos autos, flagrante a nulidade do Decreto suspensivo, diante da ausência de fundamentação, como, de há muito, orienta a norma do art. 93, IX, da CR, recentemente explicitada pelo artigo 10, do CPC.
4. Provimento ao recurso. (TJRJ; AI 0032725-13.2018.8.19.0000; Rio de Janeiro; Vigésima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Marcos Alcino de Azevedo Torres; DORJ 03/09/2018; Pág. 422)

Impende destacar que sequer há caução idônea ou penhora de bens do embargante/agravado aptos a satisfazer a execução, haja vista que Pablo Comério em seus embargos à execução (fls. 01/22 do evento 992982 e fls. 01/12 do evento 992983) indicou bem de terceiros (fl. 06 do evento 992983). Nessa linha de entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EFEITO INTEGRATIVO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. 1. Constatada a existência de omissão no aresto embargado, devem ser acolhidos os aclaratórios, na forma do art. 1.022, II, do CPC. 1.1. Conforme dispõe o artigo 919, caput, do NCPC, os embargos à execução não terão efeito suspensivo. Nesse sentido, a fim de obter a suspensão do processo, deveria a parte embargante, nos termos do §1º do referido dispositivo, realizar a garantia do valor da execução, por penhora, depósito ou caução suficientes. Caso em que a execução não se encontra garantida por penhora, depósito ou caução suficientes – tal como exige, de forma expressa, o referido dispositivo –,
não sendo suficiente a mera indicação de bem à penhora, especialmente considerando que não houve concordância da instituição financeira, por se tratar de bem imóvel de propriedade de terceiro.
1.2. Não tendo havido enfrentamento, na decisão recorrida, dos pedidos de tutela de urgência e de inversão do ônus da prova, impõe-se o não conhecimento do recurso quanto a esses tópicos, por se tratar de indesejável supressão de instância. 2. Em se tratando de tentativa de rediscussão, devem ser rejeitados os embargos de declaração no que se refere à gratuidade judiciária, por não ter sido verificada a alegada obscuridade. Embargos de declaração acolhidos, em parte, sem a atribuição de efeitos infringentes. (TJRS; EDcl 0064461-73.2020.8.21.7000; Proc 70084261023; Vacaria; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Umberto Guaspari Sudbrack; Julg. 23/07/2020; DJERS 29/07/2020)

Saliento que os bens penhorados (fls. 12/13 do evento 992992 e fl. 23 do evento 992992) na execução de título extrajudicial pertencem aos executados Messias Gava e Maria Aparecida Comério Gava e que a própria agravante alega já ser proprietária de um dos imóveis.

Acrescente-se que não vislumbro inépcia na inicial (fls. 01/03 do evento 992977) da execução de título extrajudicial, que foi instruída com a cédula de crédito bancário (fls. 05/16 do evento 992977) e com a planilha atualizada do débito (fls. 17/18 do evento 992977), o que a princípio atende aos requisitos do artigo 798 do CPC.

Cumpre mencionar, ainda, que o agravado alegou excesso de execução, mas descumpriu a regra do artigo 917, §3º, do CPC, ao deixar de apontar o valor que entende correto por intermédio de demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO EXCESSO DE EXECUÇÃO NECESSIDADE DO DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS TIDOS POR CORRETOS ART. 917, § 3° DO CPC – NÃO DEMONSTRADO NULIDADE PARCIAL DO CONTRATO DE CÉDULA BANCÁRIA NÃO CARACTERIZADO RECURSO IMPROVIDO. 1 – O art. 917, § 3° do CPC, impõe ao devedor, em sede de embargos à execução, apresentar de forma detalhada o valor que entende ser correto, quando alegar excesso de execução.
2 – Os apelantes, no caso dos autos, se limitaram a alegar abusividade dos valores cobrados, olvidando-se, todavia, de apresentar o valor que entende correto, não tendo, assim, se imiscuído do ônus atribuído a eles por imperativo legal.
3 – O contrato de cédula bancário firmado entre as partes é integralmente válido e eficaz, não merecendo credibilidade as alegações introduzidas pelos apelantes contrárias a sua validade e eficácia. 4 Recurso desprovido. Arbitramento de honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170070460, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2020, Data da Publicação no Diário: 22/09/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. FALTA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE CÁLCULO DISCRIMINADO. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – Não traz aos autos o Apelante o memorial descriminado de todo seu débito, com a demonstração do valor da dívida que entende correto. 2 – Este egrégio Sodalício, em consonância com a uníssona jurisprudência pátria, já sedimentou o entendimento de que é ônus do impugnante apresentar os valores que entende como corretos, bem como apresentar a memória dos cálculos utilizada para atingir tal montante.
3 – Tal realidade importa clara ofensa ao imperativo previsto no §3º, do artigo 917, do CPC, que determina a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, o que impõe a rejeição liminar dos embargos neste ponto, a teor do §4, inciso I, deste mesmo artigo.
Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190100057, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2020, Data da Publicação no Diário: 10/09/2020)

Por fim, reputo ser prematuro considerar a prática de atos atentatórios à dignidade da justiça por parte do agravado, tampouco de litigância de má-fé, mesmo que não constate elementos para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pelo ora recorrido.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, no sentido de revogar o benefício da gratuidade de justiça ao agravado e determinar o recolhimento das custas prévias no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito, nos ditames do artigo 102 do CPC, bem como afastar o efeito suspensivo aos embargos à execução.

Na sequência, por ter sido apreciado o mérito do agravo de instrumento,
JULGO PREJUDICADO
4
o agravo interno (evento 1045364) que visava combater a decisão liminar que deferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

É como voto.

1
AgInt no AREsp 1543256/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 17/06/2020.

2
NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado – 16. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 522.

3
DE OLIVEIRA, Rafael Alexandria
In
Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil/Teresa Arruda Alvim Wambier [et al], coordenadores. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 377.

4
TJES, Classe: Agravo Interno AI, 20170001950, Relator: ELISABETH LORDES – Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação no Diário: 25/05/2018; TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038199000621, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PRECARIEDADE ECONÔMICA DO AGRAVADO – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PRÉVIAS – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO HOSTILIZADA – DEFERIMENTO AUTOMÁTICO DE EFEITO SUSPENSIVO – INEXISTÊNCIA DE GARANTIA IDÔNEA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ATOS ATENTATÓRIOS À DIGNIDADE DE JUSTIÇA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1
.
A prova documental demonstra que o agravado não faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, visto que é empresário, solteiro, assistido por advogado particular e ostenta patrimônio considerável, o que assegura o pagamento das despesas processuais, ainda que possua pendências financeiras.

2.
A revogação da gratuidade de justiça acarreta a obrigação de pagamento de todas as despesas processuais que não foram adiantadas até então, devendo o agravado recolher as custas prévias dos embargos à execução de origem, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito. Inteligência do artigo 100 c/c artigo 102, ambos do Código de Processo Civil.

3.
A decisão hostilizada carece de fundamentação quanto à reunião dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, tendo sobrestado a execução de título extrajudicial de forma automática, o que denota a violação ao artigo 919 do CPC e ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

4.
Sequer há caução idônea ou penhora de bens do embargante/agravado aptos a satisfazer a execução, haja vista que o agravado indicou bens de terceiro, sendo que a cooperativa agravante alegar ser proprietária de um dos imóveis dos codevedores.

5.
O agravado alegou descumpriu a regra do artigo 917, §3º, do CPC, ao deixar de apontar o valor que entende correto por intermédio de demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, enquanto a inicial da execução de título extrajudicial aparentemente preencheu os requisitos do artigo 798 do CPC.

6
.
Nesta oportunidade, é prematura a constatação de atos atentatórios à dignidade de justiça e de litigância de má-fé por parte do agravado.

7
.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. Agravo Interno prejudicado.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a decisão agravada e, na sequência, JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto da eminente Desembargador relator.